Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TÉCNICO EM ATIVIDADE DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE TECNÓLOGO EM SEGURANÇA PÚBLICA, CONCLUSÃO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO COM CERTIFICADO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. NÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI 4426/2009. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO AO PERCENTUAL DE 10%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que os condenou a alterar a ficha cadastral do autor para constar o grau de escolaridade superior, incorporar na remuneração do autor a complementação da GTIT no percentual de 10%, e a realizar o pagamento retroativo da Gratificação de Titulação - GTIT - à parte autora, no patamar de 10% (dez por cento), a partir 25/6/2021 (data do requerimento administrativo) até a efetiva implantação da gratificação no contracheque do autor.
II. Sustenta o recorrente que a apresentação do diploma é imprescindível para a concessão da gratificação. Aduz ainda que não há ilegalidade a autorizar a atuação do Judiciário. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas, ID 64946445.
III. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
IV. O Decreto 31452/2010 dispõe em seu art. 3o que a Gratificação de Titulação será concedida nos percentuais previstos no art. 25 da Lei n. 4426/2009, mediante apresentação de diplomas ou certificados, sendo que no caso da graduação o documento hábil é o diploma. No caso dos autos, a despeito da conclusão do curso e da emissão do certificado pela Polícia Militar do DF, por meio do Instituto Superior de Ciências Policiais, id. 64946415, o Distrito Federal indeferiu o pleito do autor para incorporação da Gratificação de Titulação, ao argumento de que a previsão legal é de apresentação do diploma.
V. O servidor comprovou que o óbice à emissão do documento não guarda relação com questões relativas ao seu desempenho no curso, que foi regularmente concluído. Na verdade, o impedimento decorre de litígio judicial entre as partes contratantes (DF e Fundação Universidade de Brasília).
VI. Com efeito, conforme alinhavado na sentença recorrida, os tribunais superiores têm se manifestado favoravelmente à aceitação do certificado de conclusão de curso para comprovação de escolaridade exigida no edital do concurso e posse no respectivo cargo, sendo inaceitável a sua recusa para fins de concessão de gratificação.
VII. Neste sentido, confira-se o entendimento do STJ: “A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma.” (REsp n. 1.784.621/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/8/2019).
VIII. Ressalte-se que a portaria 141/2017, que revogou a portaria 194/2004, aprovou norma acerca da validade do certificado de conclusão de curso emitido pela instituição de ensino, desde que acompanhado do histórico escolar, o que confirma a idoneidade do documento para comprovar a conclusão do curso superior. Portanto, a sentença deve ser mantida.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.